Tribunal: TJES
Processo: 5000908-42.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-42.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS VIGUINI VAZZOLLER e outros
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5000908-42.2020.8.08.0011

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente/Recorrido : LAIS VIGUINI VAZZOLER

Recorrente/Recorrido : EMP. BRAS. DE EPE S/A – MULTIVIX CACHOEIRO

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignadas, a Autora e a Requerida interpuseram recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos tempestivos.

Preparo comprovado tempestivamente pela Requerida MULTIVIX.

Na presente oportunidade, concedo à parte Autora, ora Recorrente, os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

CONHECIDOS
ambos os recursos inominados.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE é aluna do curso de Medicina na faculdade pertencente à Requerida; QUE a mensalidade possui um valor em torno de R$ 7.418,20 (sete mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos); QUE para conseguir o desconto oferecido pela Requerida, efetuou o pagamento antecipado do valor referente ao 1º semestre de R$ 42.288,30 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), nas datas de 07 a 13 de janeiro do corrente ano; QUE para sua surpresa, no dia 05/02/2020 recebeu uma cobrança via e-mail do setor financeiro da Recorrida tratando da ausência de pagamento da mensalidade do mês de janeiro; QUE referido e-mail teria sido enviado em cópia para mais de 400 (quatrocentos) alunos; QUE no mesmo dia entrou em contato com uma funcionária da Requerida, que lhe pediu desculpa pelo equívoco e solicitou que o comunicado fosse desconsiderado; QUE na reunião realizada no dia 10/02/2020 com um representante da Requerida, foi negado o seu pedido de reparação pecuniária; QUE restando infrutífera a tentativa de ser ressarcida pelo abalo sofrido, não restou alternativa senão propor a presente demanda.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Autora, ora Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado não pode ser considerado razoável visto a gravidade do ato praticado pela Recorrida; QUE a retratação feita pela Recorrida não afasta o dano e o abalo psíquico que lhe foi causado; QUE suas obrigações financeiras estavam em dia; QUE deve ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Requerida, ora Recorrente, alegou, em apertada síntese: QUE a Recorrida busca alcançar um enriquecimento sem causa; QUE o equívoco no e-mail enviado não causou prejuízos à Recorrida; QUE retificou o e-mail enviado aos destinatários, o que demonstra sua boa-fé; QUE a Recorrida não experimentou abalo que possibilite reparação por danos morais; QUE deve ser reconhecida a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, ser arbitrado o valor da indenização por danos morais com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas por qualquer dos Recorrentes, senão vejamos.

Pela análise dos documentos ID 930038 - Pág. 1 ao ID 930040 - Pág. 2, verifica-se que restou caracterizada a ocorrência de cobrança vexatória, isso porque, o teor do e-mail enviado pelo setor financeiro da Recorrida à Recorrente, que tratava da cobrança de um suposto débito referente à mensalidade do mês de janeiro, foi enviado em cópia a diversos estudantes.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a cobrança vexatória ocorre quando o consumidor é exposto de maneira humilhante ou intimidadora a quitar a sua dívida, o que é uma prática vedada pelo art. 42 do CDC, mormente no caso dos autos em que expôs a Autora perante seus pares.

Embora a Recorrente alegue que retificou o e-mail anteriormente enviado, ressaltando que deveria ser desconsiderado em caso de pagamento, isso não afasta o abalo causado à Recorrida, que apesar de estar em dia com o pagamento da mensalidade cobrada, teve a sua situação financeira junto a Recorrente questionada perante terceiros, que não possuíam nenhuma relação com o negócio existente entre ambas.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pelas partes Recorrentes se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Autora, ora Recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Condeno, ainda, a Requerida MULTIVIX ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foram
CONHECIDOS
os recursos inominados e, no mérito,
DESPROVIDOS
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.